Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-83.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-83.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REI PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.929.959/0001-67 (APELADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIRETA – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo que o termo inicial é a partir do vencimento da última parcela da dívida. Prescrição mantida.

Mesmo sabendo que a dívida estava prescrita, o banco apelante, não procedeu a baixa na hipoteca que lhe servia como garantia, razão pela qual deve arcar com as custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000352-83.2018.8.11.0015

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

REI PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Extinção de Débito no 1000352-83.2018.8.11.0015
,
ajuizada por
REI PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES EIRELI - EPP
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer prescrito o débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.o 20/01346-9 e por consequência, determinar o cancelamento das hipotecas registradas na respectiva cédula.

Além disso, condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante aduz que o requerente confessa ter firmado célula de crédito bancário n. 20/01346-9, com três garantias hipotecárias, no valor de R$ 179.270,23 (cento e setenta e nove mil, duzentos e setenta reais e vinte e três centavos), portanto, não questiona a existência da dívida e sua inadimplência.

Argumenta que “
houve a interrupção da prescrição da pretensão de cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem
” (sic).

Por outro lado, entende que não deve arcar com os honorários de sucumbência, pois não deu causa à propositura da ação. Forte nesses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial e a inversão da sucumbência (Id. 92449656).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 92449661 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 92449657 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate decorre de eventual prescrição da dívida oriunda da
Cédula de Crédito Bancário
n.o 20/01346-9, formalizada em 60 (sessenta) prestações, cujo valor da operação é de R$ 179.270,23 (cento e setenta e nove mil, duzentos e setenta reais e vinte e três centavos).

O art. 70, da Lei Uniforme de Genébra (LUG), dispõe que a ação de execução para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento, contudo, transcorrido o prazo da ação executiva, compete ainda ao credor, propor a ação monitória ou de cobrança no prazo a que alude o art. 206, § 5o, inc. I, do C. Civil, de modo que o prazo para a cobrança é quinquenal.

Além disso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação fundada em título de crédito, inicia-se no dia imediatamente posterior ao do vencimento do título.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO –
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, CÓDIGO CIVIL
– AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – NOVA INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO
. O art. 70, da Lei Uniforme de Genébra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento, contudo, transcorrido o prazo da ação executiva, compete ainda ao credor, propor a ação monitória ou de cobrança no prazo a que alude o art. 206, § 5o, inc. I, do C. Civil, motivo pelo qual o título mostra-se como uma dívida líquida, constante de documento particular, cujo prazo prescricional é quinquenal.
Precedentes do STJ. Ocorrendo a interrupção da prescrição, que se dá somente uma única vez, nos termos do art. 202, caput, do C. Civil, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. No caso, tendo a parte apresentado as cédulas de crédito bancário que constituem dívida líquida, que prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, § 5o, inc. I, do C. Civil), cujo prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de ação revisional (art. 202, inc. I, do C. Civil), voltando a correr após o trânsito em julgado da referida demanda e sendo a ação declaratória de prescrição ajuizada após o término do prazo prescricional quinquenal, contado a partir do último ato processual da demanda revisional, resta demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência da prescrição do direito de cobrança do credor afeto aos referidos títulos, cuja situação revela o desacerto da r. sentença objurgada. Sendo reformada a sentença de improcedência para procedência da ação, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10071850520198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PRESCRIÇÃO TRIENAL –
TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. O reconhecimento da prescrição é mantido, quando ação de execução é ajuizada após o triênio,
contado a partir da data de vencimento da última parcela estipulada no contrato
”.
(TJ-MT - AC: 00470283320158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

No caso dos autos, embora o apelante defenda a interrupção da prescrição, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 202 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

Assim, como o banco apelante não comprova o ajuizamento de qualquer ação capaz de interromper o fluxo prescricional, adicionado ao fato de que a presente ação declaratória foi proposta pelo apelando em
19/01/2018
, sendo que o vencimento da última parcela lançada no título em questão ocorreu em
25/10/2011
(id. 92449625 - Pág. 1), ou seja, quando já havia transcorrido o prazo quinquenal previsto, no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a manutenção da sentença, inclusive no que diz respeito à liberação das hipotecas, é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO E DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO - TÍTULOS DE CRÉDITO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - DECADÊNCIA - QUESTÕES INCONTROVERSAS - ADMISSÃO FICTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE EXECUTOU OS TÍTULOS - CONFISSÃO FICTA -
LIBERAÇÃO DA HIPOTECA - CONSEQUÊNCIA LÓGICA
. Recurso conhecido e provido
. 1. O credor, para exercitar o direito de executar o título de crédito (cédula rural pignoratícia e hipotecaria) tem o prazo de 03 (três) anos, contados do vencimento da última obrigação. Escoado este prazo, tem o credor o prazo de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da última obrigação para o exercício da ação monitória. Vencidos estes dois prazos, prescritos estão os títulos de credito e, por consequência lógica, ocorre a decadência, isto é, perda do direito de ação do credor, situação que pode se decretada por sentença judicial, dentro dos limites da lide tratada nos autos.
2. Estando materializados nos autos prova documental dos referidos títulos, confessando tacitamente o credor que não ajuizou qualquer medida visando a cobrança dos mesmos, buscando enveredar em teses outras, não acatadas por ausências de suportes jurídicos, quanto o bastante para constituição do direito do autor almejado na inicial, a rigor dos artigos 302, 330-I e 333-I do Código Civil de 1973, aplicável na espécie, égide do 'tempus regit actis', com reconhecimento do pedido inicial.
3.- Procedente a demanda, impõe-se, dentro dos limites da lide (artigo 128, CPC/73) determinar impossibilidade de direito de ação em relação aos citados títulos e que providencie a baixa dos gravames hipotecários, em prazo razoável, após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de aplicação de 'astreintes' pela recalcitrância, ficando este a cargo do juiz 'a quo" em relação ao valor que, mais tarde, poderá ser alvo de recurso ao Tribunal 'ad quem'.
”
(TJ-MT - APL: 00016772520148110024 155212/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017)

Outro ponto colocado em debate é a condenação do apelante ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nota-se que a empresa apelada ajuizou a ação com o objetivo de ver reconhecida a prescrição do crédito e, consequente mente, a extinção da hipoteca.

Já a apelante, desde a sua defesa nega a ocorrência da prescrição, limitando-se a aduzir questões meritórias relativas à manutenção e validade do contrato.

Sendo assim, com fulcro na aplicação do princípio da causalidade, é o apelante quem deve arcar com as custas e honorários advocatícios, pois a empresa teve que ajuizar a respectiva ação para ser reconhecida a prescrição do crédito e consequentemente a liberação da hipoteca.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – INOVAÇÃO RECURSAL – CONFIGURAÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO – PROVIDÊNCIA ADOTADA – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO
– LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A rigor do § 1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. Não merece acolhida a preliminar de falta de interesse processual, decorrente da ausência de formulação de prévio requerimento administrativo, para a realização da baixa da hipoteca, porque a instituição financeira foi devidamente notificada para a adoção da providência ora perseguida, consoante se infere da Notificação Extrajudicial, acostada ao id. 48554582 (fls. 30).
Tendo, a parte requerida/apelante, dado causa ao ajuizamento da ação, que, aliás, teve a sua procedência reconhecida, deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência”
.
(TJ-MT - AC: 10072374720188110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA CÉDULA. LAPSO PRESCRICIONAL. DECORRIDO. BAIXA DA HIPOTECA. DEVIDA. SORTE DO ACESSÓRIO QUE SEGUE A DO PRINCIPAL.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVADO. AUTOR QUE PRECISOU SE UTILIZAR DE DEMANDA PARA A BAIXA DA HIPOTECA. SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0001168-59.2020.8.16.0149 - Salto do Lontra - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 13.08.2021)”
(TJ-PR - APL: 00011685920208160149 Salto do Lontra 0001168-59.2020.8.16.0149 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 13/08/2021, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15 para 17% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021